Tribunal: TJPA
Processo: 0846018-88.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846018-88.2019.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARA E PORTOS DA REGIAO S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0846018-88.2019.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADA: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

LTDA

ADVOGADOS: JOAQUIM PINTO LAPA NETO;

ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAU; ANDRE FABIO PEREIRA GURGEL E DANIELLE NUNES VALLE.

EMBARGADO/EMBARGANTE: EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARA E PORTOS DA REGIAO S/S LTDA

ADVOGADA: KAROANE BEATRIZ LOPES CARDOSO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FORMALIZAÇÃO DE ACÓRDÃO E ESCLARECIMENTO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DE OFÍCIO EM SEDE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO E RECURSO REJEITADO.

I-

Embargos de declaração opostos por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS e por EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARÁ E PORTOS DA REGIÃO S/S LTDA em face de voto que negou provimento à apelação, mantendo sentença que afastou alegação de excesso de execução, sendo suscitadas omissões quanto à natureza e resultado do julgamento colegiado e quanto à majoração dos honorários sucumbenciais.

II. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscussão do mérito.

III. O julgamento realizado no âmbito do tribunal possui natureza colegiada, especialmente quando previamente pautado para sessão em plenário virtual, afastando dúvida quanto à inexistência de decisão monocrática.

IV A ausência de formalização do acórdão com a indicação expressa do resultado do julgamento, inclusive quanto à unanimidade, configura omissão relevante que compromete a clareza e a completude da prestação jurisdicional.

V - Impõe-se o acolhimento dos embargos para determinar a regularização do acórdão, com a devida explicitação do resultado do julgamento colegiado.

VI- A manutenção integral da sentença implica a preservação dos honorários advocatícios fixados na origem, não havendo omissão quanto ao pedido de majoração para 20% formulado em contrarrazões.

VII - A fixação de honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública, passível de revisão de ofício pelo tribunal.

VIII - O art. 85, § 11, do CPC impõe a majoração dos honorários em grau recursal quando há trabalho adicional do patrono da parte vencedora.

IX - A majoração dos honorários para 12% sobre o valor da causa atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso.

X - A ausência de caráter manifestamente protelatório afasta a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

X.- Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração opostos pela empresa
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS, DANDO-LHE PROVIMENTO
, aplicando-se os efeitos infringentes para sanar a omissão no voto de ID 27597478 devendo-se constar o referido acórdão.

Portanto, passa a fazer parte do voto proferido (27945954):

“
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.”

X - Ademais,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pela
EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARA E PORTOS DA REGIAO S/S LTDA
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Contudo, de ofício, em se tratando de matéria de ordem pública, majoro os honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor da causa, considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal pela parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos e DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pela empresa PETROLEO BRASILEIRO S/A e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos por

EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARA E PORTOS DA REGIAO S/S LTDA, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0846018-88.2019.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADA: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

LTDA

ADVOGADOS: JOAQUIM PINTO LAPA NETO; ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAU; ANDRE FABIO PEREIRA GURGEL E DANIELLE NUNES VALLE.

EMBARGADO/EMBARGANTE: EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARA E PORTOS DA REGIAO S/S LTDA

ADVOGADA: KAROANE BEATRIZ LOPES CARDOSO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS e EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARÁ E PORTOS DA REGIÃO S/S LTDA
em face do voto proferido por esta relatoria (ID 27597478),
o qual negou provimento o recuso de apelação interposto pela primeira embargante, mantendo a sentença que reconheceu que esta não teria demostrado excesso de execução.

Os embargos de declaração (ID 28163704), opostos pela ora apelante, aduz que há omissão quanto a conclusão da decisão no sentido de apontar se é uma decisão colegiada ou monocrática, se foi a unanimidade ou por maioria.

O recurso interposto pela ora apelada (ID 28238852) sustenta omissão quanto a condenação, em honorários sucumbenciais, em 20% sobre o valor da causa, como requerido em sede de contrarrazões.

Contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARA E PORTOS DA REGIAO S/S LTDA (ID 28465639).

Contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela PETROLEO BRASILEIRO S.A (ID 28466366).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0846018-88.2019.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADA: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

LTDA

ADVOGADOS: JOAQUIM PINTO LAPA NETO;

ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAU; ANDRE FABIO PEREIRA GURGEL E DANIELLE NUNES VALLE.

EMBARGADO/EMBARGANTE: EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARA E PORTOS DA REGIAO S/S LTDA

ADVOGADA: KAROANE BEATRIZ LOPES CARDOSO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
recurso.

O presente recurso tem por escopo atacar o voto proferido (ID 27597478) por esta relatoria, o qual negou provimento o recuso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu que a embargante não teria demostrado excesso de execução.

Inicialmente,
destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

No presente caso, assiste razão à parte embargante.

No que tange à alegação de dúvida quanto à natureza da decisão, verifica-se que todos os votos proferidos no âmbito desta Corte são, por essência, submetidos ao órgão colegiado, inexistindo julgamento monocrático na hipótese.

Ademais, a parte foi devidamente intimada da inclusão do feito em pauta (ID 27422695), na qual constava expressamente que o processo seria apreciado na
21ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – Plenário Virtual
, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, tratar-se de julgamento colegiado.

Em contraposição, em relação à alegada omissão quanto ao resultado do julgamento, se unânime ou por maioria, assiste razão à parte embargante.

Com efeito, verifica-se que o acórdão não foi devidamente formalizado nos autos, inexistindo o respectivo documento que deveria consignar, de maneira expressa, o resultado do julgamento, inclusive quanto à sua eventual unanimidade ou ocorrência de voto divergente.

Tal circunstância configura omissão relevante, porquanto compromete a clareza e a completude da prestação jurisdicional, dificultando a adequada compreensão do
decisum.

Nessa perspectiva, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada, determinando-se a devida regularização do acórdão, com a explicitação do resultado do julgamento, inclusive quanto à sua unanimidade.

Sob tal perspectiva, passa a fazer parte do voto proferido (27945954):

“ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.”

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARÁ E PORTOS DA REGIÃO S/S LTDA
:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
recurso.

De antemão, a parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que, em sede de contrarrazões, teria requerido a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da causa, o que não teria sido apreciado por esta Relatoria.

Não assiste razão.

Isso porque, conforme se extrai do voto embargado, restou expressamente consignado, em seu dispositivo, que o recurso de apelação da empresa
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
foi desprovido, mantendo-se, integralmente, todos os termos da sentença.

Tal conclusão, por consequência, abrange também a manutenção dos honorários advocatícios no patamar anteriormente fixado, qual seja, 10% sobre o valor da causa, não havendo, no caso concreto, qualquer particularidade que justifique a majoração para o percentual de 20% pretendido pela parte embargante.

Dessa forma, não se verifica a alegada omissão.

Contudo, em que pese a inexistência de omissão quanto ao ponto suscitado, verifica-se, de ofício, a necessidade de adequação do julgado no tocante à majoração recursal dos honorários advocatícios.

A priori, no que tange aos honorários advocatícios, cumpre ressaltar que se trata de matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser revista de ofício pelo julgador, independentemente de provocação das partes, ou ainda a requerimento destas. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - REVISÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A fixação dos honorários advocatícios devem ser estabelecidos em termos justos, considerando a importância e a presteza do trabalho profissional, assim como a imprescindibilidade do causídico ser remunerado condignamente, utilizando-se para tanto os parâmetros estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/15 . 2. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça ( AgInt no REsp 1722311/RJ e AgInt no AREsp 927.975/PR), a matéria atinente a fixação de honorários de sucumbência é de ordem pública, podendo ser revisada de ofício pelo magistrado. 3 . Recurso desprovido.

(TJ-MG - AC: 10479150197545001 Passos, Relator.: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 20/08/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020)

Sobre a questão, vejamos o dispositivo na norma processual civil:

Art. 85 - (...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

No caso vertente, observa-se que, na r. sentença de primeiro grau, os honorários sucumbenciais foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Assim, em atenção ao trabalho adicional prestado em sede recursal, é cabível a majoração dessa verba, em observância ao comando normativo supracitado.

Dessa forma, entendo que a fixação da verba em 12% sobre o valor da causa, mostra-se cabível ao caso, sob o prisma dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a natureza da causa, a da matéria debatida e circunstância fática em discussão.

Observemos, a título exemplificativo, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca de casos semelhantes:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ADVOCACIA EM CAUSA PRÓPRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Bruno Frazão de Omena contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tailândia/PA, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo apelante em face de Orleans Nascimento Saraiva, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pelo exequente. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, alegando atuar em causa própria e residir fora da comarca. O apelado, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso, alegando validade da intimação via Diário da Justiça Eletrônico e desnecessidade de intimação pessoal em casos de advocacia em causa própria, pleiteando, ainda, a majoração dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a intimação pessoal da parte que atua em causa própria para fins de extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte para fins de extinção do processo por abandono, mas esse dispositivo deve ser interpretado conforme o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), sendo suficiente, no caso, a intimação do advogado constituído nos autos.

4. Quando a parte atua em causa própria, há identidade entre parte e procurador, de modo que a intimação eletrônica realizada em nome do advogado supre a exigência da intimação pessoal.

5. A ciência inequívoca do conteúdo da intimação, quando realizada em nome do próprio causídico que atua em causa própria, satisfaz a finalidade do ato processual, afastando a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal.

6. Não se verifica omissão quanto à análise de pedidos pendentes, tampouco nulidade processual, sendo legítima a extinção do feito com fundamento na inércia da parte, devidamente intimada.

7.
Diante do insucesso do recurso e do trabalho adicional realizado em sede recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixando-se o percentual em 12% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A intimação via Diário de Justiça Eletrônico realizada em nome da parte que atua em causa própria é válida e supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC. 2. A extinção do processo por abandono da causa é legítima quando caracterizada a inércia do exequente mesmo após intimação válida. 3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante da atuação do patrono da parte vencedora em sede recursal.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803201-35.2024.8.14.0074 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/09/2025 )

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão reconhecida. Majoração de honorários advocatícios. Art. 85, §11, do CPC. Acolhimento.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Indústria e Comércio S/A, em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Benedito Barbosa da Silva Transporte, mantendo a sentença de improcedência e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, sem, contudo, promover a majoração da verba honorária em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC.

4. Constatou-se que, apesar de mantida integralmente a sentença, não houve majoração dos honorários sucumbenciais.

5. O art. 85, §11, do CPC impõe ao tribunal, ao julgar recurso, a majoração dos honorários fixados anteriormente, observando-se os §§2º e 3º do mesmo artigo.
6.
Fixada a majoração dos honorários em 2%, totalizando 12% sobre o valor da causa, como forma de retribuição proporcional ao trabalho adicional realizado na instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

1.

É devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando mantida integralmente a sentença em sede recursal.

2.
A ausência de manifestação quanto à majoração configura omissão sanável por embargos de declaração.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818637-76.2017.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/11/2025 )

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. HONORÁRIOS MAJORADOS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Juparanã Comercial Agrícola Ltda. contra acórdão proferido no julgamento da apelação, sob alegação de omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso de apelação da parte adversa. A embargada, por sua vez, sustenta a inexistência de vício e pleiteia o desprovimento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais em razão do desprovimento do recurso da parte adversa; (ii) estabelecer se é possível a majoração dos honorários, de ofício, em grau recursal, com base no art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para simples rediscussão do mérito já decidido.

4. A ausência de manifestação expressa sobre a majoração dos honorários não configura omissão quando a parte interessada não suscita o tema em contrarrazões, tampouco impugna o percentual fixado na sentença.

5.
A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo tribunal quando verificado o desprovimento do recurso da parte vencida, conforme art. 85, §11, do CPC
.

6.
Considerando o trabalho adicional realizado nesta instância e o desprovimento integral do recurso da parte adversa, procede-se à majoração, de ofício, dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos rejeitados, com majoração de ofício dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de manifestação expressa sobre majoração de honorários advocatícios não configura omissão quando a parte interessada não suscita o tema em contrarrazões.

2. A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007630-38.2014.8.14.0039 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/11/2025 )

Dessa forma, entendo que a fixação dos honorários sucubenciais no percentual de 12% sobre o valor da causa, mostra-se adequada ao caso, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da causa, a matéria debatida e as circunstâncias fáticas envolvidas

Ademais, no que concerne ao pedido formulado em sede de contrarrazões (ID 28466366) para aplicação de multa por embargos de declaração supostamente protelatórios, não merece acolhimento.

Isso porque, embora os embargos tenham sido rejeitados quanto à alegada omissão, não se vislumbra, no caso concreto, o caráter manifestamente protelatório exigido pelo art. 1.026, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração opostos pela empresa
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS, DANDO-LHE PROVIMENTO,
aplicando-se os efeitos infringentes para sanar a omissão no voto de ID 27597478 devendo-se constar o referido acórdão.

Portanto, passa a fazer parte do voto proferido (27945954):

“
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.”

Ademais,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pela

EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARA E PORTOS DA REGIAO S/S LTDA
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Contudo, de ofício, em se tratando de matéria de ordem pública, majoro os honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor da causa, considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal pela parte.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026